Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DECORRENTES DE CORRETAGEM. PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA VERBA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. Inexistindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva implicaria qualquer prejuízo à subsistência digna da parte executada, é admissível a mitigação do teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. A penhora de 20% (vinte por cento) sobre os valores auferidos pelo agravado não se mostra excessivamente onerosa e, ao mesmo tempo, assegura o cumprimento da obrigação, ainda que de forma parcial.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.